Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009364-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDICARLOS DE FARIAS SILVEIRA - CPF: 008.688.081-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado é suficiente atender às exigências legais para a concessão da remição da pena pelo trabalho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

O
Ministério Público
,

interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0029216-04.2017.8.11.0042

concedeu a remição de
220 dias de pena
ao recuperando
Edicarlos de Farias Silveira
em reconhecimento aos
660 dias trabalhados
com base em
atestado
emitido pelo
Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para a concessão da remição na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas
horas trabalhadas foram convertidas em dias
, razão pela qual, requer a
cassação do benefício
com a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional (fls. 5/12).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 18/21).

Em sede de
juízo de retratação
o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (fls. 22/23).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme parecer cujo sumário segue em transcrição (fls. 205/211):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO AO APENADO APENAS COM BASE EM ATESTADO EMITIDO PELA AUTORIDADE PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO É INIDÔNEO PARA AFERIR A EFETIVA ATIVIDADE LABORATIVA E A QUANTIDADE REAL DE HORAS TRABALHADAS – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA, NÃO HAVENDO NADA NOS AUTOS QUE COLOQUE EM DÚVIDA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS – O FATO DE O ADMINISTRADOR DO ERGÁSTULO PENAL NÃO ESPECIFICAR O TEMPO REAL DESTINADO AO TRABALHO NÃO É CAUSA IMPEDITIVA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO – PELO DESPROVIMENTO AO AGRAVO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Edicarlos de Farias Silveira
cumpre a pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, pelo cometimento do crime de Latrocínio.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando passou a exercer trabalho interno, de modo que sobreveio a juntada de atestado firmado pelo diretor na unidade prisional, declarando que no período compreendido entre os meses de agosto/2019 a agosto/2020 ele trabalhou 660 dias (fls. 167/172
), razão pela qual o
juiz
a quo
declarou remidos 220 dias de sua pena (fls. 13/14
).

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho (art. 126, § 1o, II).

Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...). Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio (art. 33, parágrafo único, LEP)”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8a ed., Ed. Forense, pág. 342 –
e-book
).

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...) A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, § 1o, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). (...)”.
(STJ, AgRg no HC 638.412/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Dessarte, o atestado de trabalho ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que a autoridade administrativa deve “
manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”
, pois “
são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).

In casu
, o atestado de trabalho de fls.
167/172
dá conta de que o agravado trabalhou nos meses de
agosto/2019 a agosto/2020 como
Promotor de Saúde Shelter
, especificando o número de dias a cada mês trabalhado.

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é idôneo para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada, em especial porque foi assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, sendo, portanto, dotado de fé pública, ou seja, seu conteúdo possui veracidade presumida.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

“(...) Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, PREDO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor do agravado
Edicarlos de Farias Silveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022